Tribunal: TJES
Processo: 5018156-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018156-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALBA IFIGENIA GONCALVES STHEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5018156-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALBA IFIGENIA GONÇALVES STHEL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – PEDIDO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA – ALEGAÇÃO DE LESÕES E CONDIÇÕES DE SAÚDE (DIABETES E DIFICULDADE DE CICATRIZAÇÃO) – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO DA NECESSIDADE DE REMOÇÃO DO EQUIPAMENTO – MANUTENÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO PLEITO DE CAMINHADAS – ANTECIPAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

A retirada do equipamento de monitoração eletrônica configura alteração essencial das condições da prisão domiciliar, sendo admitida somente mediante demonstração inequívoca de impossibilidade médica de uso, o que não se verifica na hipótese, ante a ausência de laudo técnico conclusivo.

O monitoramento eletrônico encontra amparo no art. 146-B, IV, da LEP, constituindo instrumento indispensável à fiscalização e ao regular cumprimento da sanção penal fora do estabelecimento prisional.

Perda superveniente do objeto quanto ao pedido de flexibilização para caminhadas, já deferido pelo juízo da execução em sede de retratação.

Impossibilidade de conhecimento do pedido de antecipação do livramento condicional, por configurar indevida inovação recursal e supressão de instância.

Recurso parcialmente conhecido e, na extensão,
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5018156-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALBA IFIGENIA GONÇALVES STHEL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por ALBA IFIGENIA GONÇALVES STHEL contra a decisão 328.1, prolatada pelo(a) Juiz(a) de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, nos autos da execução SEEU nº 0028859-63.2016.8.08.0035, que indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, mantendo as condições anteriormente fixadas para o cumprimento da prisão domiciliar.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que o uso contínuo da tornozeleira eletrônica, aliado às restrições de deslocamento, teria lhe causado lesões nas pernas, afirmando ainda que seu quadro de saúde (diabetes e dificuldade de cicatrização) tornaria o uso do equipamento prejudicial.

Requer, assim, a autorização para retirada do equipamento de monitoramento eletrônico ou, subsidiariamente, a flexibilização das saídas do ambiente domiciliar para a realização de caminhadas, ou, ainda, a antecipação do livramento condicional.

Em contrarrazões, o Ministério Público, pelo(a) Promotor(a) de Justiça de 1º grau, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, “no sentido de conceder a flexibilização da prisão domiciliar, de modo a ampliar o perímetro de locomoção da agravante quando da prática de exercícios físicos, desde que delimitada a zona de monitoramento pela autoridade judicial, requerendo, ainda, sejam improvidos os pleitos de remoção do dispositivo de monitoramento eletrônico e concessão antecipada do livramento condicional”.

Em razão do efeito regressivo do recurso, o juízo a quo recebeu o recurso apenas quanto ao pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, deixando de o receber em relação aos pleitos de autorização para caminhadas e de concessão antecipada do livramento condicional, por configurarem inovação recursal. No tocante à parte conhecida, manteve a decisão agravada.

Em seguida, proferiu a decisão ev. 357.2 dos autos originários, autorizando a agravante a realizar caminhadas em um perímetro aproximado de 1km (um quilômetro) a partir de sua residência, pelo período máximo de 2 (duas) horas, mediante prévia definição de trajeto e horário junto à SUBME – Subgerência de Monitoramento Eletrônico, tendo, ainda, indeferido o pedido de livramento condicional.

Após, a Procuradoria de Justiça em Parecer, opina pelo conhecimento e, no mérito, por seu não provimento. (ID. 17129756)

Estabelecidos os termos da lide e atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a expor os fundamentos deste voto.

Preliminarmente, aduz a defesa quanto a possibilidade de conceder o pedido de antecipação de livramento condicional, contudo, eis que tal pleito não foi submetido originariamente ao crivo do contraditório no juízo da execução antes da decisão agravada, configurando indevida supressão de instância, conforme bem pontuado na decisão de retratação.

Ademais, quanto ao pedido de autorização para caminhadas, verifico a perda superveniente do objeto, uma vez que o pleito foi deferido pelo juízo
a quo
em sede de retratação. Fls 37/40

MÉRITO

Posteriormente, requer a defesa a possibilidade de dispensar o uso do equipamento de monitoração eletrônica em razão de alegados problemas de saúde (diabetes e lesões dermatológicas) apresentados pela apenada, que cumpre pena em regime de prisão domiciliar.

Não obstante, é necessário destacar que a fiscalização por meio de monitoramento eletrônico na prisão domiciliar encontra amparo expresso no art. 146-B, IV, da Lei de Execução Penal, constituindo mecanismo essencial para assegurar o cumprimento da pena fora do estabelecimento prisional, conciliando o caráter punitivo da sanção com a humanidade da execução penal.

No caso em tela, a defesa alega que o uso do dispositivo tem causado ferimentos e inchaço nas pernas da reeducanda. Entretanto, compulsando os autos, verifico que, embora as fotografias acostadas demonstrem a existência de lesões cutâneas, não há nos autos laudo médico pericial que estabeleça, de forma inequívoca, que a
única
solução clínica viável seja a remoção definitiva do aparelho.

Além disso, conforme as informações apresentadas pela Subgerência de Monitoramento Eletrônico (SUBME), houve recente substituição do equipamento e da empresa fornecedora em agosto de 2025, o que demonstra a diligência do Estado em manter a funcionalidade do sistema.

“Problemas de adaptação cutânea ou desconforto podem ser mitigados com a alternância do membro de fixação ou ajustes na cinta, não justificando,
per se
, a revogação de uma medida de fiscalização que é condição
sine qua non
para a manutenção do benefício da prisão domiciliar no regime semiaberto.”

Por fim, a apenada ainda possui longo período de pena a cumprir, com previsão de progressão apenas para 2026, o que reforça a necessidade de manutenção do controle estatal através da monitoração eletrônica.

Conclusão

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso na parte conhecida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.